Tribunal: TJMT
Processo: 1009212-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL N. 1009212-50.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JOSE BENTO CORREA DE SA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 54797966) interposto por JOSE BENTO CORREA DE SA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 46613976):
“REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. TEMAS EXAMINADOS EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS (ART. 621, DO CPP). REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Se o requerente se limita a ventilar matérias já debatidas e examinadas em sede recursal, deixando de apresentar qualquer fato novo capaz de demonstrar em que consistiria a contrariedade do acórdão ao texto da lei ou à evidência dos autos (621, inc. I, do CPP), impõe-se extinguir a revisional sem resolução do mérito. 2. Ainda que se admitisse a rediscussão da matéria impugnada, é certo que o pedido de absolvição, calcado na nulidade da busca domiciliar e na insuficiência probatória, não alcançaria sucesso, seja porque evidenciada a existência de fundadas razões a autorizar o ingresso dos policiais militares no domicílio do requerente, seja por existirem provas seguras e robustas do seu envolvimento no crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).” (Rev.Crim. 1009212-50.2020.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/08/2020)
Alega violação aos arts. 386, VII e 564, IV, ambos do CPP, bem como ao art. 93, IX, da CF, ao argumento de ilicitude das provas decorrentes da busca em sua residência sem autorização judicial ou verdadeiro estado de flagrância, a ensejar a sua absolvição por falta de provas.
Recurso tempestivo (Id. 54834470).
Contrarrazões – Id. 56233966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a ilicitude das provas decorrentes da busca em sua residência sem autorização judicial ou verdadeiro estado de flagrância, a ensejar a sua absolvição por falta de provas.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“E é justamente em face do referido aresto que o requerente, com fulcro no art. 621, inc. I, do CPP, ajuizou esta revisional, sustentando a nulidade da busca domiciliar realizada por policiais militares à época da sua prisão em flagrante, por entender pela ausência de fundadas razões a autorizar a execução da medida sem prévia ordem judicial, e a tese de insuficiência de provas para alicerçar o édito condenatório.
Feita essa breve elucidação e voltando os olhos ao aresto atacado, é fácil perceber que as matérias ventiladas nesta ação autônoma constituem reiteração daquelas já apresentadas, debatidas e motivadamente rechaçadas por ocasião do julgamento do apelo manejado em prol requerente, comprovando tratarse, assim, de uma espécie de segunda apelação, o que é inadmissível.
Por isso, uma vez demonstrado que o requerente não apresentou qualquer fato novo que pudesse indicar, ao menos superficialmente, em que consistiria a contrariedade do aresto ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (621, inc. I, do CPP), limitando-se, por outro lado, a reiterar teses já discutidas e examinadas em sede recursal, inexiste outro caminho senão extinguir o feito sem resolução do mérito.” (Id. 46613980, p. 2)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM. PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE ATUOU COMO RELATOR NO EXAME DA APELAÇÃO E COMO REVISOR NA APRECIAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AJUIZAMENTO PELO ART. 621, I, DO CPP. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DA TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Considerando que a Desembargadora Relatora da revisão criminal não participou do julgamento da apelação, não há ilegalidade no julgamento da ação revisional perante o Tribunal de origem, motivo pelo qual não há falar em ofensa ao art. 625 do CPP. 2. A participação de Desembargador tanto no julgamento da Apelação quanto no da Revisão Criminal não nulifica o feito, já que não há qualquer norma proibitiva nesse sentido (HC 319.280/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015.) 3. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. 4. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a revisão do julgado, para fins de absolvição ou afastamento da transnacionalidade do delito, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 5. De acordo com o art. 42 da Lei 11.343/06, a elevada quantidade de drogas apreendida constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 6. Não há falar em ofensa à proporcionalidade, na exasperação em 2 anos de reclusão da pena-base, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito de tráfico de drogas (de 5 a 15 anos de reclusão), uma vez fundamentado em elementos concretos e dentro do critério de discricionariedade vinculada do magistrado. 7. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1213878/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 386, VII e 564, IV, ambos do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v